Tribunal: TJPA
Processo: 0149376-83.2015.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0149376-83.2015.8.14.0094

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: LUCINDO NASCIMENTO DIAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FRAUDE BANCÁRIA. SAQUES INDEVIDOS DA CONTA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE COMRPOVAÇÃO PELO RÉU QUE O CONSUMIDOR TENHA ENTREGADO SENHA OU CARTÃO A TERCEIROS. CULPA DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA. CONFIGURADO O EVENTO DANOSO (FATO DO SERVIÇO) DE RESPONSABILIDADE DO BANCO APELANTE. ART. 14 DO CDC. SÚM. 479, DO STJ. TEORIA DO RISCO. INVERSÃO O ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DO CDC. ESCORREITA A CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO E A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. R$ 8.000,00. MONTANTE FIXADO DENTRO DE CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE QUE SE MOSTRA APROPRIADO. CONSUMIDOR PRIVADO DO SALÁRIO QUE PREJUDICOU SEU SUSTENTO. SENTENÇA MANTIDA
IN TOTUM
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
,

em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá que, nos autos da Ação de Ressarcimento c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
LUCINDO NASCIMENTO DIAS
, julgou procedentes os pedidos autorais,
in verbis
(Num. 7835827 - Pág. 1/5):

“Ante ao exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação para CONDENAR a instituição financeira requerida, isto é, o BANCO DO BRASIL S/A, já identificado, a RESSARCIR ao requerente LUCINDO NASCIMENTO DIAS, já qualificado, a quantia de R$ 1.600,00 (hum mil e seiscentos reais), bem como a PAGAR ao pleiteante o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização pelos danos morais resultantes do evento danoso, nos termos da fundamentação.

Sobre as parcelas a serem restituídas deve incidir juros moratórios, a razão de 6% (seis inteiros por cento) ao ano, e correção monetária, com base no IPCA-E, a partir do fato lesivo (Súmula n. 43/STJ).

O valor da condenação por danos morais deve ser atualizado monetariamente, a partir desta data, nos termos da Súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça, com base no índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), já que esse índice é o que melhor reflete a inflação acumulada ou a real desvalorização da moeda.

Os juros moratórios devem incidir sobre o valor da indenização por danos morais, a razão de 6% (seis inteiros por cento) ao ano, a partir do evento danoso, tudo em conformidade com o disposto no art. 398 do Código Civil Brasileiro e na Súmula n. 54doSuperior Tribunal de Justiça.

A condenação do requerido em valor inferior ao pretendido pela requerente à título de indenização por danos morais, nos termos da Súmula n. 326 do STJ, não implica em sucumbência recíproca.

Desse modo, condeno, ainda, o requerido no pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez inteiros por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do disposto no art. 85, parágrafo 2°, da Leide Regência.

Uma vez transitada em julgado esta decisão, intime-se o requerido para realizar o pagamento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de encaminhamento do crédito correspondente para inscrição em Dívida Ativa do Estado, sendo que nesse caso a débito respectivo sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais, parcelas essas que serão calculadas pela Secretaria de Estado da Fazenda (Lei n. 8.328/2015, art. 46, caput, e parágrafo 4°).

Permanecendo o requerente inerte, expeça-se certidão de crédito, documento esse que deve ser encaminhado à Secretaria de Planejamento, Coordenação e Finanças - SEPLAN, do Tribunal de Justiça deste Estado, para os devidos fins, e, em seguida, arquivem-se os autos, nos termos do disposto no art. 46, parágrafo 6°, da Lei n. 8.328/2015.”

Irresignada, a parte ré interpôs recurso de Apelação (Num. 7835828 - Pág. 2 a Num. 7835830 - Pág. 5) aduzindo a necessidade de reforma da sentença, haja vista a suposta inexistência de atos ilegais praticados pelo banco recorrente. Assim, não haveria fundamentos para a condenação.

Argumenta existir excludente de responsabilidade do autor por fato de terceiro e caso fortuito. Ademais, afirma inexistir ato ilícito e nexo causal, bem como ausência de prova do dano, ou, do dolo e da culpa do banco. Por fim, ainda suscita a culpa concorrente do autor no ocorrido e a impossibilidade de condenação por honorários sucumbenciais.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso, para que seja jugada improcedente a ação indenizatória, e subsidiariamente, que seja minorado o
quantum
indenizatório.

Devidamente intimada, a parte recorrida não apresentou Contrarrazões, deixando o prazo transcorrer
in albis
para o ato (Num. 7835832 - Pág. 7/8).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Cumpre-se analisar inicialmente, a presença dos pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos da apelação. E por estarem presentes os requisitos, conheço do recurso passando a analisá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal no alegado desacerto da sentença, que julgou procedentes os pedidos da exordial, determinando o ressarcimento ao requerente da quantia de R$ 1.600,00, bem como pagar R$ 8.000,00 a título de indenização pelos danos morais, resultantes do evento danoso.

Alega o autor em exordial (Num. 7835759 - Pág. 3/4), que foi a agência bancária do réu em junho de 2014, para sacar o seu salário de vigia da Secretaria de Educação do Município, contudo, recebeu a informação de que seu salário já tinha sido sacado numa agência no município de Cuiabá-MT.

Nesse contexto, alega que o banco teria prometido resolver a questão, porém, no mês de julho de 2014, novamente seu salário foi indevidamente sacado na mesma agência de Cuiabá-MT, o que lhe causou sérios danos, vez que se tratava de verba alimentar, prejudicando o seu sustento.

Diante disso, ajuizou a presente ação, para ver ressarcidos os prejuízos causados pelos saques indevidamente realizados em sua conta bancária, postulando ainda por indenização por danos morais.

Devidamente citada, a parte ré apresentou Contestação (Num. 1308386 - Pág. 1/21 e Num. 1308387 - Pág. 22/28), onde alega em suma, que inexistiriam provas dos danos indenizáveis ou ressarcimento cabível.

Após a devida instrução processual, sobreveio a sentença condenatória recorrida (Num. 7835826 - Pág. 2/5).

Pois bem.

Passo à análise dos elementos fáticos e do conjunto probatório colacionados no presente caderno processual, empregando o melhor direito aplicável à matéria, observando o recente entendimento jurisprudencial pertinente ao caso e fundamentando a decisão.

Inicialmente, cumpre destacar que se trata de relação de consumo, de modo a tornar aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
Dessa forma, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do que dispõe o artigo 14 da Lei n.º 8.078/90.

Insta considerar ainda, a inversão do ônus da prova (artigo 6º, inciso VIII, do CDC), de modo que compete ao réu o ônus de demonstrar a improcedência das alegações do autor e a ausência do seu dever, porém, pelo que consta dos autos, não o fez.

Alegou o autor a ocorrência de movimentação fraudulenta em sua conta corrente, consistente em saque indevido realizado por pessoa desconhecida, dos seus salários de dois meses, no valor total de R$ 1.600,00. Não reconhece como legítima a transação, nem que foi efetivada por si ou por outrem mediante autorização, pontuando que mora em Santo Antônio do Tauá/PA e os saques foram realizados em Cuiabá/MT.

A instituição financeira ré aduziu que a referida movimentação não poderia ter sido efetivada sem que o portador do cartão conhecesse a senha respectiva, que é pessoal, intransferível e sigilosa.

Assim, tudo levaria a crer que o autor, ou a alguém a quem facilitou o conhecimento de dados sigilosos, foi a pessoa responsável pelo uso do seu cartão magnético e pelas transações contestadas.

No entanto, tal afirmação atualmente, não serve como argumento para afastar o direito ao ressarcimento pleiteado e isentar a instituição bancária. É de conhecimento geral a existência das mais variadas formas de clonagem de cartões e fraudes bancárias.

Não é necessária a posse do cartão e o uso de senha para que alguém mal-intencionado tenha acesso à conta corrente de outrem. É notório ainda, que não existe sistema bancário inviolável.

Destarte, cabia ao banco, como fornecedor de serviços, demonstrar a existência de culpa exclusiva de seu cliente, mediante comprovação de que a operação financeira impugnada foi realizada pelo próprio, em pessoa, ou por alguém mediante sua autorização, através do uso do cartão magnético e senha pessoal. Porém, não o fez. Não cumpriu o ônus que lhe é imposto pela lei.

A alegação de ausência de irregularidades ou clonagem e que a operação foi realizada por meio de cartão magnético pertencente ao titular da conta, com o uso de senha pessoal, intransferível e sigilosa, não convence.

É sabido que a atuação de fraudadores dos sistemas bancários nos dias de hoje tem se tornado uma rotina e que os sistemas de segurança das instituições financeiras não são infalíveis. Muito pelo contrário, estão sujeitos a falhas.

Nunca é demais lembrar que há fraudadores e quadrilhas especializadas em enganar pessoas, mediante artifícios e ardis, para a obtenção de senhas bancárias “secretas”, sem que para isso concorramos clientes das instituições bancárias.

Confira-se, a respeito, abordagem sobre o tema realizado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 557.030-RJ, relatora a Ministra Nancy Andrighi:

CONSUMIDOR.

SAQUE INDEVIDO EM CONTA CORRENTE. CARTÃO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
. - Debate referente ao ônus de provar a autoria de saque em conta corrente, efetuado mediante cartão bancário, quando o correntista, apesar de deter a guarda do cartão, nega a autoria dos saques. -
Reconhecida a possibilidade de violação do sistema eletrônico e, tratando-se de sistema próprio das instituições financeiras, ocorrendo retirada de numerário da conta corrente do cliente, não reconhecida por este, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade objetiva do fornecedor do serviço, somente passível de ser ilidida nas hipóteses do § 3º do art. 14 do CDC.
- Inversão do ônus da prova igualmente facultada, tanto pela hipossuficiência do consumidor, quanto pela verossimilhança das alegações de suas alegações de que não efetuara o saque em sua conta corrente. Recurso não conhecido” (STJ, 3ª Turma, REsp nº 557.030-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. em 16/12/2004).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
SAQUES SUCESSIVOS EM CONTA CORRENTE. NEGATIVA DE AUTORIA DO CORRENTISTA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
-
É plenamente viável a inversão do ônus da prova (art. 333, II do CPC) na ocorrência de saques indevidos de contas-correntes, competindo ao banco (réu da ação de indenização) o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. - Incumbe ao banco demonstrar, por meios idôneos, a inexistência ou impossibilidade de fraude, tendo em vista a notoriedade do reconhecimento da possibilidade de violação do sistema eletrônico de saque por meio de cartão bancário e/ou senha. - Se foi o cliente que retirou o dinheiro, compete ao banco estar munido de instrumentos tecnológicos seguros para provar de forma inegável tal ocorrência. Recurso especial parcialmente conhecido, mas não provido.
(STJ - REsp: 727843 SP 2005/0031192-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/12/2005, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 01.02.2006)

Como o banco não provou a ausência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, procede a pretensão inicial, com o dever de ressarcir o cliente da instituição financeira pelo valor indevidamente sacado de sua conta corrente.

Acrescente-se que a responsabilidade da instituição bancária está inserida na teoria do risco do empreendimento. Em razão da fragilidade dos seus sistemas eletrônicos, não podem as instituições financeiras deixar de ser responsabilizadas no caso da ação de fraudadores, posto se tratar de fortuito interno, relacionado diretamente à organização da empresa.

A respeito, a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 479
- As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No tocante ao dano moral, inegável a sua ocorrência, diante do prejuízo a que se submeteu o autor, pessoa de parcos recursos e que se viu privada de quantia relativa ao seu salário mensal, indispensável à sua subsistência.

Não se trata de situação comum ou que o homem médio deva suportar como simples incômodo. É sim fato apto a provocar prejuízo de ordem moral, para o qual, aliás, não se exige prova.

Trata-se de dano moral puro,
in re ipsa
, que emerge do próprio fato. É o bastante para caracterizar o dever de indenizar. A falha na prestação do serviço pela instituição financeira evidenciou o dano moral causado ao autor, de modo a ser devida indenização respectiva.

A clonagem do cartão bancário, a existência de transação sem a respectiva autorização e a privação de quantia necessária à subsistência não podem ser tidas como meros aborrecimentos ou simples dissabores.

Tais acontecimentos traduzem situação de angústia e impotência do consumidor que, apesar de todo o seu esforço e tentativas, não conseguiu se ver restituído da importância que lhe foi indevidamente retirada e teve que se submeter a arcar com sua subsistência com orçamento ainda mais reduzido do que o de costume.

É evidente que tais circunstâncias são geradoras de um estresse acima do razoável e configuram dano moral, pois extrapolam o mero aborrecimento cotidiano.

No tocante ao montante da indenização, a de se levar em conta as circunstâncias que cercam o caso e considerados o caráter punitivo da medida, o poderio econômico da instituição financeira e os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade,

O juízo
a quo
o fixou em R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor que entendo proporcionar justa indenização pelo mal sofrido, sem se tornar em fonte de enriquecimento ilícito, até porque, o apelado ficou privado de receber seu salário, prejudicando seu sustento e submetendo-o a situações de extrema dificuldade financeira.

Nesse mesmo sentido, colaciono por oportuno a jurisprudência pátria:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. PAGSEGURO. BLOQUEIO DE CONTA DIGITAL.
Sentença de parcial procedência, com a condenação da ré no pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Apelo da autora. Pretensão a majoração do montante indenizatório para 100 vezes o valor fixado na sentença.
DANO MORAL. Ocorrência. Bloqueio de conta que privou a recorrente de importância indispensável ao desempenho de suas atividades comerciais.
"QUANTUM" INDENIZATÓRIO. Acolhimento neste ponto. Majoração do montante fixado na sentença, qual seja, R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em atenção às circunstâncias do caso, o caráter punitivo da medida, o poderio econômico da apelada e em obediência aos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Quantia suficiente para reparar o abalo sofrido.
Ação parcialmente procedente. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10202641720208260100 SP 1020264-17.2020.8.26.0100, Relator: JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 15/02/2021, 15ª Câmara de Direito Privado)

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FRAUDE BANCÁRIA. SAQUES INDEVIDOS. CONSUMIDOR QUE NÃO ENTREGOU SENHA OU CARTÃO. CULPA DA CONSUMIDORA NÃO DEMONSTRADA.

Os saques indevidos na conta-poupança da autora configuram evento danoso (fato do serviço) de responsabilidade do banco apelante, conforme disciplinado no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).
Na instrução processual, constatou-se que foram efetuados 20 saques em 02 meses, entre novembro de 2019 e janeiro de 2020. Foram realizados dois ou três saques por dia e em dias próximos, o que deveria ter sido percebido pelo sistema de segurança do banco réu. A consumidora teve um total de R$ 7.750,00 sacado indevidamente da sua conta de caixas eletrônicos (terminal de gestão da instituição financeira) que deveriam contar com segurança e eficiência. Ausência de qualquer indício de participação da consumidora em fornecimento do cartão ou da senha para realização das operações.
Fortuito interno.
(...)
Danos morais reconhecidos. Fixação do valor da indenização em R$ 10.000,00, aplicando-se princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dentro dos parâmetros da Turma julgadora.
Ação julgada parcialmente procedente. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10055818320208260161 SP 1005581-83.2020.8.26.0161, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 18/10/2021, 20ª Câmara de Direito Privado)

AÇÃO INDENIZATÓRIA - PEDIDO FUNDAMENTADO NA ALEGAÇÃO DE INDEVIDOS SAQUES DOS VALORES DEPOSITADOS EM PROL DO AUTOR A TÍTULO DE PASEP -
CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA AO AUTOR MANTIDA - HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA COMPROVADA. Ilegitimidade passiva do réu não reconhecida e falta de interesse processual do autor - Banco réu que é gestor e beneficiário dos abonos creditados em benefício do requerente.
Ausência de demonstração de que os saques se realizaram pelo autor - Responsabilidade objetiva do banco réu - Incidência do pg. ún., do art. 927, do CC e da Súm. 479, do STJ - Teoria do risco profissional - Falha do banco evidenciada
-
Danos materiais e moral configurados. Inconformismo com relação ao valor da indenização por dano moral (R$ 10.000,00) - Montante fixado dentro de critérios da razoabilidade e proporcionalidade, que se mostra apropriado - Recurso não provido.
(TJ-SP - AC: 10008294320228260082 SP 1000829-43.2022.8.26.0082, Relator: Miguel Petroni Neto, Data de Julgamento: 05/12/2022, 16ª Câmara de Direito Privado)

Desta feita, não há de ser reformada a sentença exarada pelo juízo
a quo
, sendo oportuno manter a condenação o banco Réu nos termos fixados na sentença recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, mantendo a sentença objurgada em todos os seus termos, por escorreita, conforme fundamentação alhures.

Por fim, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §§ 2º, e 11, do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 18/06/2024